Tribunal: TJES
Processo: 5029732-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029732-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSELANDA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029732-98.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO
: JOSELANDA SOARES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o reparcelamento de débito referente a empréstimo na modalidade consignada. Aduz a parte autora que realizou um empréstimo via telefone, em 2018, cuja forma de pagamento era o desconto mensal de 5% em seu pagamento. Alega que ao verificar seu contracheque em 2022, observou o desconto refere a um cartão de crédito, não desbloqueado ou solicitado, com um valor superior ao outrora pactuado, ficando com parte da sua renda comprometida. Pede nestes termos que a parte ré seja compelida a realizar um novo acordo de refinanciamento de dívida, com parcelas no valor de R$200,00 (duzentos reais).

(2).
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral.

(3).
A parte ré, através de seu recurso inominado, requer a nulidade da sentença em razão de julgamento “
extra petita
”, bem como pugna pela sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(4).
Da preliminar
. A ré alega que a sentença julgou de modo
extra petita
. Ao compulsar os autos, nota-se, efetivamente, que apenas foi postulado pela parte autora o reparcelamento da dívida, de modo que a questão em destaque merece ser acolhida. A despeito disso, por força do art. 488 do CPC, deixa-se aprofundar a referida questão processual, na medida em que a resolução do mérito é mais favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do CPC.

(5).
Do mérito.

Ao analisar os argumentos recursais, vê-se que a sentença deve ser reformada. Em que pese o interesse da parte autora em realizar o pagamento do valor restante do empréstimo consignado realizado, o reparcelamento da dívida é liberalidade do credor e, mesmo diante da alegação da parte autora de não possuir condições financeiras para arcar com o parcelamento anteriormente proposto pela ré, não pode esta ser compelida a aceitar a proposta formulada pelo autor, conforme dispõe o artigo 314 do Código Civil,
in verbis:
“
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
.”. Ademais, destaca-se a inexistência de previsão legal que autorize a imposição do recebimento de débito na forma parcelada como requer a parte autora. Na verdade, a previsão legal existente é de que “
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
(art. 313, CC). Dito isto,

entende-se pela reforma da sentença objurgada.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar
improcedentes
os pedidos autorais.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)